Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0731199-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IRACY NEVES DA SILVA, IRAIDES LOPES DE ATAIDES, IRAILDE ROSA DA SILVA, IRAILTON SIQUEIRA LOURENCO, IRANI GOMES SOBRINHO, IRANI MARIANO ARAUJO, IRECE MARIA COSTA RIBEIRO, IRENE ALVES CARDOSO, IRENE CUSTODIO DA SILVA, IRANILSA REGO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator